Tribunal: TJPA
Processo: 0806024-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806024-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALACERDO ARAUJO MARTINS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº 0806024-15.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALACERDO ARAUJO MARTINS

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 7230915

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ALACERDO ARAUJO MARTINS contra acordão de id. 7230915 que julgou improcedente o agravo interno (agravo regimental) de id. 6390974 ajuizado em face da decisão monocrática de id. 5930454.

Transcrevo o dispositivo do acordão embargado id. 7230915

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Em suas razões recursais (ID.7389024), o embargante alega a existência de erro material no dispositivo do acordão embargada, eis que deveria constar a nomenclatura agravo regimental e não ao agravo interno, tratando-se de simples erro material sanável na presente via, conforme art. 1.022, III, CPC/2015.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material no julgado.

Contrarrazões aos Embargos Declaratórios alegando que não há qualquer utilidade processual em se mudar a nomenclatura de Agravo Interno para Agravo Regimental.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão
(ID.7230915)
atacado qualquer erro material, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, com advento do novo código de processo civil, a nomenclatura "agravo regimental" foi ser substituída por "agravo interno", conforme preceitua o art. 1.021 c/c § 2º do referido diploma legal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Com essas considerações, entendo que NÃO há o vício de contradição, omissão ou obscuridade apontado, posto que o decisum embargado decidiu de acordo com a sistemática do novo CPC.

Ademais, o embargante pretende por meio dos aclamatórios rediscutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações

ajuizadas pelos mesmos causídicos Ismael Antonio de Moraes e Marcelo R. M. Dantas, perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato, que é a enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Como bem fundamentado no acordão embargado, a decisão de piso que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar que a agravada pague mensalmente aos agravados o valor de 1 (hum) salário mínimo a título de indenização, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência. Vejamos:

(...) Feitas essas considerações, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. Não vejo presença, em concreto e com clareza, de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e atos praticados pela requerida, nem sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito(...).

Ademais é despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Outrossim
, expliquei no acórdão ora embargado, não ser possível, neste momento, afirmar com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos supostamente causados aos bens de sua propriedade, de forma a possibilitar, antes de instaurado o contraditório, que seja determinado o pagamento de 01 (um) salário mínimo ao agravante, a título de indenização pelos danos matérias sofridas decorrentes da enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse sentido julgado dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PESCADOR PROFISSIONAL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 2. Neste juízo de análise sumária, a hipótese não apresenta a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a determinação de pagamento do auxílio financeiro postulado, isso porque não foi comprovado a regularidade do exercício pesqueiro noticiado na vestibular, a alegada supressão de renda e a impossibilidade de se aguardar o desenrolar do processo.

(TJ-AM - AI: 40038700220208040000 AM 4003870-02.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PESCA PROFISSIONAL - FINALIDADE LUCRATIVA -ATIVIDADE REGULAMENTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO -COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - IMPOSSIBILIDADE. O requerimento de tutela provisória de urgência desafia deferimento apenas em situações excepcionais, quando demonstrados, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da legislação que regula a atividade pesqueira, o exercício da pesca profissional, com finalidade lucrativa, não prescinde de autorização específica dos órgãos competentes para este fim. O auxílio financeiro emergencial é devido a quem comprova perda de renda lícita, e não deve ser concedido em sede de tutela de urgência se não comprovada a regularidade da atividade econômica interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão, afastada a probabilidade do direito.

(TJ-MG - AI: 10000190948240001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, bem como pela advertência da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022